Tribunal: TJMT
Processo: 1034390-92.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034390-92.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.501.541-02 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

“O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito (nº.1034390-92.2020.8.11.0002), movida em face de

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e em consequência, resolveu o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Em atendimento ao princípio da sucumbência, condenou a requerente ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), suspensa a exigibilidade pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “a totalidade da presente demanda gira em torno, exclusivamente, do reconhecimento da prescrição das dívidas inscritas em nome do Apelante, vez que essas estão sendo cobradas de forma ilícita e coercitiva por meio do cadastro do Serasa Limpa Nome”, id. 121522914 - Pág.3.

Assevera que, conforme consignado na r.sentença, restou incontroversa a incidência da prescrição quinquenal determinada no art.206, §5º, do CC.

Defende que “uma vez reconhecida a prescrição dos débitos, cabia ao d. juízo
a quo
prolatar a procedência do pedido do apelante, determinando a impossibilidade de cobrança dos débitos inscritos em seu CPF e, assim, a cessação de qualquer forma de cobrança judicial, extrajudicial ou coercitiva dos mesmos”, id. 121522914 - Pág.3.

Informa que o D. Juízo
a quo
deixou de consignar que a mera inscrição de dívida prescrita no sitio do “Serasa Limpa Nome” já configura forma de cobrança coercitiva e ilícita argumentando e, ainda, que “ (i) o próprio nome da plataforma induz o consumidor a pensar que seu nome está sujo no mercado e; (ii) a plataforma faz propagandas e divulga material incentivando o pagamento de tais dívidas em troca de vantagens de score e credibilidade do CPF do consumidor”.

Ademais, aduz que “necessário relembrar que a prescrição visa exatamente evitar a insegurança nas relações jurídicas, impedindo que um direito subjetivo possa ser imposto, exigido ou venha a causar prejuízos a outrem depois que transcorrido grande lapso temporal sem que fosse pleiteado, causando expectativa de direito incorporada, pelo tempo, ao status quo” e, ainda, que “permitir a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, seja tal cobrança coercitiva, abusiva, prejudicial ao devedor - ou simplesmente inconveniente – seria exatamente negar a intenção do basilar instituto da prescrição, criando insegurança jurídica dentre as relações sociais que poderá se estender durante toda o resto da vida do devedor”, id. 121522914 - Pág.4.

Assevera que, nos termos do art. 206 do CC, a prescrição atinge toda e qualquer forma de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial e, sendo assim, passados os cinco anos do vencimento das dívidas, sem qualquer prazo suspensivo ou interruptivo da prescrição, a apelada somente receberá o que for devido se a parte apelante o fizer voluntariamente, sem qualquer cobrança por parte do credor.

Defende que a inscrição do débito na plataforma Serasa Limpa Nome configura meio coercitivo de cobrança de dívidas; que, no próprio Instagram do Serasa há inúmeros
posts
afirmando que o pagamento de dívidas atrasadas faz com que o seu nome seja limpo, bem como seu Score aumente instantaneamente; que o próprio logotipo do serviço oferecido contido na plataforma digital do Serasa, onde a dívida está sendo cobrada, induz o consumidor a acreditar que seu nome está sujo.

Aduz que o sítio do Serasa Limpa Nome funciona como uma grande agência de cobrança uma vez que os débitos cobrados são inexigíveis e não poderia induzir e coagir a parte apelante a quita-los, restando demonstrada a ilicitude das cobranças realizadas pela parte apelada bem como a influência negativa que causa ao consumidor; que a r. sentença deve ser completamente reformada para declarar inexigíveis as dívidas prescritas.

Subsidiariamente, em caso de entendimento pela legalidade na realização de cobranças extrajudiciais coercitivas relativas a débitos vencidos há mais de cinco anos, requer-se seja considerada ilícita a inscrição das informações negativas sobre o Apelante no sítio do Serasa Limpa Nome, exigindo-se seja o apontamento imediatamente removido da plataforma, com base no art. 43, § 1º, do CDC, razão pela qual, pugna-se, novamente, pela reforma da r. sentença apelada.

Por fim, requer seja o presente recurso conhecido e ao final provido, reformando-se a sentença a fim de que sejam os débitos reconhecidos prescritos e, portanto, seja determinada a impossibilidade de sua cobrança pela plataforma do Serasa Limpa Nome.

Contrarrazões (Num.121522917).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que
JOSE MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA
ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, alegando, em síntese, que em outubro de 2020 recebeu uma ligação da requerida, informando-lhe que havia débito pendente e inscrito em seu CPF e, que, para a regularização da credibilidade de seu nome no mercado, deveria a parte requerente quitar a dívida.

Narra que ao consultar o site do Serasa obteve a relação dos lançamentos em seu CPF e, de fato, se deparou com dívida inscrita pela requerida em seu nome. Contudo, pelos detalhes do débito, constatou a prescrição da dívida, uma vez que vencida há mais de 5 (cinco) anos.

Diante disso, relatou que a dívida não poderia estar lançada na plataforma do Serasa, e, em hipótese alguma, influenciar para cálculo da pontuação de crédito perante o mercado uma vez que essa é manifesta forma coercitiva de tentar fazer com que o consumidor quite o débito, mesmo não sendo exigível.

Após regular processamento do feito, o magistrado de origem julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que “não há como declarar inexigível a dívida prescrita, pois apenas se extinguiu o direito da requerida buscar o recebimento do débito pela via judicial, porém a obrigação persiste, sendo que tal fato autoriza a realização de cobrança do débito pela via extrajudicial”, id. 121522912 - Pág.7.

Da sentença se insurge a parte autora, requerendo a reforma total com a procedência da pretensão inicial, declarando inexigíveis os débitos prescritos.

Pois bem.

Com relação ao débito, o autor juntou um extrato com detalhes da dívida obtido junto ao Serasa Limpa Nome, no qual consta que se trata de dívida inadimplida com origem de “Via Varejo” referente ao contrato n. 16319316, no valor de R$ 1.531,20 (mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos), vencida em 20/07/2014 (Id. 121522213 Pág.1).

Logo, ao que se infere dos autos, é fato incontroverso que o débito encontra-se prescrito, posto que a requerida/apelada em sua defesa alega e admite que as dívidas cobradas estão prescritas; contudo, alega que para cobranças extrajudiciais o instituto da prescrição não alcança e não torna inexigível o débito nas vias extrajudiciais, pois não extingue a obrigação e o inadimplemento.

Dessa forma, a prescrição opera efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial; no entanto, não afasta a existência da dívida (direito material), conforme leciona a doutrina, vejamos:

“6. Pretensão e prescrição. Definições. TJSC: "Pretensão, no dizer de Humberto Theodoro Júnior, é "o poder ou a faculdade de exigir de alguém uma prestação (ação ou omissão)" (in Comentários ao Novo Código Civil, v. 3, t. 2. Rio de janeiro: Forense, 2003, p. 181) ou, conforme ensina Pontes de Miranda, "a oposição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa" (in Tratado de Direito Privado, v. V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p. 451). Já a prescrição se define como a extinção da pretensão do direito de reagir contra a violação do direito subjetivo, pelo decurso do tempo. Não se confunde com a decadência, que é a extinção do próprio direito subjetivo. Direito subjetivo e pretensão, releva destacar, não se confundem: esta corresponde ao direito de exigir a satisfação daquele em juízo" (IMHOF, Cristiano. Código Civil Interpretado - Artigo por Artigo, 4ª Edição. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 313.)”

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos no CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Destarte, a prescrição tem efeitos somente na pretensão do credor de realizar uma eventual cobrança judicialmente, não operando efeito algum no direito em si.

Nesse sentido, pode o devedor adimplir a dívida mesmo após o prazo prescricional, situação esta em que estará a renunciar à prescrição, sendo legítima ainda a cobrança extrajudicial, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. (...)4.
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

E, ainda:

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA. 1. A apelada demonstrou, por meio da certidão do Registro de Títulos e Documentos, a cessão de crédito e a notificação nos moldes do art. 290 do CC e 43, do CDC, cuja carta foi encaminhada para o mesmo endereço da autora indicado na inicial. 2.
É consabido que a plataforma eletrônica de recuperação de dívidas denominada de "SERASA LIMPA NOME" foi criada com a finalidade de facilitar aos consumidores a renegociação de dívidas independente de sua exigibilidade, não se constituindo de cobrança de dívidas, tampouco de cadastro de inadimplentes, não implicando "restrição ao crédito" já que o acesso é restrito ao consumidor, e inexistindo ato ilícito a ser reparado
. 2.
Inexiste controvérsia a respeito da prescrição e ausente cobrança da dívida. Ainda que o pagamento seja desnecessário, isso não retira do credor a possibilidade de tentar negociar as dívidas com aqueles clientes que têm interesse, de forma voluntária e extrajudicial, em pagar os débitos contraídos por dever moral, apesar de o direito de cobrança judicial estar fulminado pela prescrição
. PREQUESTIONAMENTO. Matéria desde logo considerada prequestionada nos termos do art. 1.025, do CPC, com a advertência da regra do art. 1.026, § 2º, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NO TOCANTE À PRESCRIÇÃO. (Apelação Cível, Nº 50024735720218210039, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SERASA LIMPA NOME. PRESCRIÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. I.
CONFORME ART. 206, §5º, INCISO II, DO CC, AS DÍVIDAS QUE A PARTE AUTORA SE INSURGE FORAM CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE 5 ANOS, DEVENDO, ASSIM, SER DECLARADA SUA PRESCRIÇÃO. CONTUDO, IMPORTANTE RESSALTAR QUE EMBORA A PRESCRIÇÃO RETIRE DO CREDOR A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL DESTAS, TAL FATO NÃO AS TORNA INEXISTENTES
. II. NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE QUE O DÉBITO OBJETO DA LIDE ENCONTRA-SE CADASTRADO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME", A QUAL É SISTEMA QUE FORNECE AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES SOBRE SUAS DÍVIDAS PENDENTES, PERMITINDO QUE REALIZE NEGOCIAÇÃO COM AS EMPRESAS PARCEIRAS PARTICIPANTES. III. LOGO, NÃO HAVENDO PUBLICIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO, TAMPOUCO PROVA DE COBRANÇA DA DÍVIDA PRESCRITA, NÃO HÁ FALAR EM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TAMPOUCO NA EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DO SISTEMA. POR CONSEGUINTE, IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO. IV. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, ATRIBUÍDOS EXCLUSIVAMENTE À PARTE AUTORA, FORTE ART. 86, § ÚNICO, DO CPC, BEM COMO NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, HAJA VISTA QUE A DEMANDANDA NÃO TENTOU COBRAR JUDICIALMENTE OS DÉBITOS EM QUESTÃO. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50080917720208210019, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 16-06-2021). (Grifei).

Nessa toada, cumpre esclarecer que o
Serasa Limpa Nome
é uma plataforma para que consumidor, após o devido cadastro, consulte suas pendências financeiras decorrentes tanto de atrasos no pagamento quanto de negativações, permitindo negociações com as empresas que oferecem condições diferenciadas de pagamento e descontos (disponível em
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/
).

Desta feita, os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

Logo, na forma em que realizada via plataforma “Serasa Limpa Nome”, a oportunização à negociação não configura cobrança indevida.

Outrossim, no que diz respeito à prescrição, matéria de ordem pública que pode ser apreciada de ofício em qualquer grau de jurisdição, insta pontuar que esta decorre da lei e não da vontade das partes.

Assim, não se verifica necessidade de ajuizamento de ação com o propósito de que seja reconhecida a prescrição para que esta produza efeitos. Pelo mesmo motivo, tampouco se vislumbra a utilidade do provimento jurisdicional, pois a extinção do direito de ação não torna o débito inexistente, senão inviabiliza que este seja perseguido judicialmente.

E como já decidido em outras oportunidades, a necessidade e a utilidade são requisitos indispensáveis à configuração do interesse de agir.

Na hipótese, a dívida no valor de R$ 1.531,20 (mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos), vencida em 20/07/2014 é incontroversa; trata-se de dívida prescrita, que não é objeto de negativação do nome da parte autora e/ou de cobrança judicial pela parte ré.

Contudo, embora o direito de cobrança judicial esteja coberto pela prescrição, persiste a possibilidade de sua negociação extrajudicial amigável e voluntária entre credor e devedor, como é oportunizada pela plataforma "Serasa Limpa Nome".

Diante de tal contexto, não merece acolhimento a pretensão recursal.

Nesse sentido a recente jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA - "SERASA LIMPA NOME" - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública
. A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior. Nos termos do art. 85, §2º do CPC, somente nas causas em que não há condenação ou que não é possível mensurar o proveito econômico obtido, é que será cabível a fixação dos honorários advocatícios de acordo com o valor atualizado da causa.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.112156-1/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 02/09/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE PRINT DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. RECLAMANTE NÃO JUNTOU EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 98,93 (noventa e oito reais e noventa e três centavos) e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a indenização por danos morais. 2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial. 3.
A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação da negociação de dívidas, oferecendo descontos aos consumidores.
4. Indenização por dano moral não configurada. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000434-76.2021.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA –REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).
Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização. (N.U 1005109-54.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022).

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO APONTAMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, se insurge contra a anotação de informação de suas dívidas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR comandado pela instituição financeira Reclamada. 2. Conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil "é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País". 3. Assim, na prática essas informações possuem características semelhantes aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CDL etc.) cuja finalidade é avaliar o risco do crédito, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “1. O Sistema de Informações do Banco Central -Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema -supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo) 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. (STJ. REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j.18/09/2014). 4. No presente caso, de acordo com Relatório de Informações Resumidas juntados pelo autor não é possível visualizar nenhum lançamento de dívida pela instituição financeira Recorrida, isto é, os campos encontram-se zerados, sem nenhuma informação de existência de débitos a vencer, vencidos ou em prejuízo, conforme abaixo se vê:5. Cabe ainda acrescentar que no Relatório de Informações Resumidas constam apenas lançamentos por outra instituição financeira, a saber, Financeira Itaú CBD S.A.:6. Desta forma, cabia ao consumidor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois, não comprovou qualquer inscrição ou manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR comandado pela instituição financeira Reclamada. 7.
Em relação às dívidas informadas na plataforma do “Serasa Limpa Nome”, conforme “print” juntado na impugnação e nas razões recursais, não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral. 8. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 9. Ademais, a prescrição da dívida não gera o reconhecimento da inexistência do débito e tampouco a sua quitação, podendo ser cobrada extrajudicialmente, desde que realizada dentro dos limites legais para não ser considerada abusiva e desde que não seja negativado o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 10. Conforme consta na sentença recorrida: “Com efeito, não consta dos autos a comprovação de qualquer negativação operada pela reclamada em detrimento da parte autora, de modo que ter o nome cadastrado no SISBACEN, por si só, não constitui demérito à honra ou à imagem do autor da demanda, uma vez que o documento de ID 57090725 não comprova as alegações da parte autora. Além disso, eventuais dificuldades no acesso ao crédito no mercado pode ser consequência de inadimplências anteriores ou mesmo decorrente da análise salarial da parte autora, o que por certo não pode ser atribuído à empresa reclamada, sobretudo por se tratar de recusa operada por empresas estranhas à presente lide (...)Por fim, quanto à suscitação em impugnação de cobrança de dívida prescrita, a mesma é possível, uma vez que a prescrição atinge apenas a pretensão de cobrança do débito vias judiciais, além da impossibilidade de inclusão do nome do consumidor no cadastro restritivo de crédito, não atingindo a pretensão subjetiva, pois o débito ainda existe, mesmo que prescrito. Não há qualquer óbice para a continuidade de cobranças administrativas, desde que tais cobranças não extrapolem os limites razoáveis, bem como não dificultem o acesso à créditos requeridos pelo consumidor na praça”.
11. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos, Juiz de Direito – Relator. (N.U 1016891-61.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao do recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

Com fulcro no § 11º, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, observando-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022